Tribunal: STF
Processo: Rcl 72300
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Município de Iguapé/SP contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo (Processo 1000167-10.2024.8.26.0244), que teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADI 4.461, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 1.150-RG, RE 1.302.501, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente).



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A parte reclamada ajuizou ação em face do Município de Iguape, sustentando que ingressou no serviço público municipal através de concurso público para exercer emprego público, tendo se aposentado antes da Emenda Constitucional 103/2019 e continuado a exercer o referido emprego. Contudo, em 1º de abril de 2021, entrou em vigor a Lei Complementar municipal 123, de 31 de março de 2021, a qual estabeleceu a demissão de servidores aposentados a partir de 31 de dezembro de 2023.



    Invocando o Tema 606 fixado na sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, a parte reclamada requereu a procedência a fim de aplicar-se o artigo 6º da EC 103/2019, bem como o Tema 606 do STF, para o fim de determinar a manutenção de seu emprego público na Prefeitura de Iguape, mesmo que aposentada. 



    A r. sentença, prolatada pelo Juízo a quo, julgou procedente o pedido, sob o fundamento de que a Lei Complementar Municipal, o qual previu nova hipótese de vacância, viola normas administrativas e constitucionais relativas à matéria porquanto o desligamento da parte recorrida no cargo implica em medida irregular, afrontando o princípio do direito adquirido (Art. 6º, da EC 103/2019). 



    [...]



    Como se vê, a eg. Turma Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo nega-se a observar decisão proferida por esse colendo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade (ADI 4.461-AC), à medida que impõe à Administração Pública municipal a manutenção de servidores aposentados, garantindo-lhes direito adquirido a regime administrativo. 



    [...]



    Reconhecida a diferença entre cargo e emprego público, é forçoso concluir que, quando passou a viger a Lei Complementar municipal 123/2021, a parte reclamada passou a ocupar cargo público, não tendo mais as garantias de empregados públicos. 



    Ressalte-se mais uma vez, por oportuno, que a Lei Complementar municipal 123/2021 prevê a vedação de acúmulo de cargo público e aposentadoria no mesmo cargo em que se deu a inativação no serviço público, por entender que a aposentadoria é uma das modalidades de vacância do cargo público:



    [...]



    Por essa razão, resulta claro que, à medida que o v. acórdão reclamado deixou de reconhecer a sistemática violação à Tese 1.1501 , fixada no regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, permitiu que o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, tenha direito a nele manter-se, garantindo-lhe direito adquirido a regime jurídico-administrativo, em manifesta inobservância ao decidido na ADI 4.461-AC.” 



    Ao final, requer “a procedência desta reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que a 8ª Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, na aludida Ação Declaratória n° 1001067-27.2023.8.26.0244, passe a observar o decidido na ADI 4.461-AC, para o fim de desconstituir o v. acórdão proferido em sede de recurso inominado, por violação à norma constitucional, consolidada no inciso I do artigo 927 do Código de Processo Civil e, por conseguinte, profira nova decisão para impedir a manutenção da parte reclamada no cargo público em que aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social, dada a previsão de vacância do cargo em lei local, modificando-se a sentença de primeira instância”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos no julgamento da ADI 4.461, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como do Tema 1.150-RG, RE 1.302.501, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente). 



    Assiste razão à parte reclamante.



    No julgamento da ADI 4.461, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou-se o posicionamento de que “os princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção ao direito adquirido não garantem aos servidores potencialmente afetados por alterações legislativas o direito à manutenção do regime anterior, desde que não haja ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos”.



    Ainda, ao apreciar o Tema 1.150-RG, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), cuja controvérsia envolvia a possibilidade de reintegração de servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ao mesmo cargo no qual se aposentou, com a consequente acumulação dos proventos e da remuneração, apesar de previsão de vacância do cargo em lei local, esta CORTE firmou o entendimento de que “o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”.



    No particular, da análise dos autos, verifica-se que a 8ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Município de Iguape/SP, ora Reclamante, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 6):



    “Colhe-se da inicial que o autor ingressou no serviço público em 03/02/1998, sob o regime celetista (fl. 15), e se aposentou pelo Regime Geral de Previdência Social em 14/01/2015 (fl. 16), mas permaneceu no exercício do cargo. 



    O Município de Iguape promulgou a Lei Complementar Municipal nº 123/2021, a qual alterou o regime jurídico dos servidores públicos municipais. Com base nesta lei, os empregados públicos, anteriormente regidos pela CLT, passaram a ser submetidos ao regime jurídico estatutário. 



    A referida norma passou a considerar a aposentadoria como uma causa de vacância do cargo público (artigo 117, inciso IV). Sob essa perspectiva e respaldada pelo artigo 244, §2º da LCM nº 123/2021, a Municipalidade determinou o desligamento, a partir de 31/12/2023, dos empregados que já haviam se aposentado, como ocorreu no caso em tela. 



    [...]



    O autor se aposentou pelo Regime Geral de Previdência Social em2015, isto é, previamente à entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019. Desse modo, sua situação se enquadra na exceção estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 606. 



    É bem verdade que não há direito adquirido a regime jurídico (STF, RE 563.708, Tema 24 de Repercussão Geral), de forma que o Município está autorizado a modificar a natureza do vínculo de seus empregados públicos. Contudo, tal entendimento não se aplica ao presente caso em razão da exceção contida no art. 6º da Emenda Constitucional 103/2019: 



    [...]



    Por conseguinte, é vedado ao Município considerar vago o cargo do autor, o que importaria em ofensa ao direito adquirido de permanência no cargo público, previsto na Emenda Constitucional 103/2019 e corroborado pelo STF no julgamento do Tema 606. 



    Dessa forma, de rigor a manutenção da r. sentença proferida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.” 



    Negado seguimento ao Recurso Extraordinário por força da aplicação da tese jurídica fixada por esta CORTE no Tema 606-RG, o Município de Iguape/SP interpôs Agravo Interno, que restou desprovido, nos termos de acórdão assim ementado (eDoc. 2):



    “Agravo Interno contra despacho denegatório de Recurso Extraordinário proferido pelo Presidente do Colégio Recursal, conforme art. 1030 do CPC e art. 16 da Resolução nº 896/2023 do TJSP. Município de Iguape. Empregado público aposentado. Demissão em decorrência da edição da Lei Complementar Municipal do Município de Iguape nº 123/2021. Impossibilidade da aplicação ao servidor que fazia jus à permanência no cargo pela aplicação da exceção prevista no art. 6º da EC 103/2019. Reintegração ao cargo. Possibilidade. Incidência do entendimento firmado no julgamento do Tema nº 606 do STF. Decisão agravada mantida. Recurso improvido.”



    Como se vê, o ora beneficiário foi admitido por concurso público para ocupar emprego público municipal, sob o regime celetista, tendo sido aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social em data anterior à EC 103/2019 e, assim, permanecido no regular exercício de suas funções, em virtude da ausência do rompimento do vínculo empregatício com a Administração, conforme disposto no art. 6º da referida emenda, a seguir: “o disposto no §14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”. 



    Todavia, em 31/03/2021, sobreveio a Lei Complementar Municipal 123/2021 (eDoc. 3), que instituiu o regime jurídico único e criou o estatuto dos agentes públicos do Município de Iguape/SP, acarretando a respectiva transposição dos empregados públicos municipais que ingressaram no serviço público mediante prévia aprovação em concurso, nos termos que seguem: 



    “Art. 244 – Na data do início da vigência desta Lei, ressalvadas as exceções nela previstas, os atuais empregados públicos municipais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, que tenham ingressado no serviço público mediante prévia aprovação em concurso público, serão transpostos ou transferidos e submetidos ao regime jurídico criado por este Estatuto, para todos os fins e efeitos.



    § 1º - Não serão transpostos ou transferidos para o regime estatutário previsto nesta Lei, os empregados públicos efetivos cujo ingresso no serviço público tenha ocorrido sem prévia aprovação em concurso público em cargo, emprego ou função pública, que estejam em exercício, permanecendo vinculados à Administração Pública municipal por meio do regime regido pela Consolidação das Leis do Trabalho até o efetivo desligamento. 



    § 2º - Os empregados públicos, em exercício, beneficiados por aposentadoria concedida com a utilização de tempo de serviço decorrente do cargo, emprego ou função pública, que não estejam na situação prevista no parágrafo anterior deste artigo, serão desligados a partir de 31 de dezembro de 2023, em função do rompimento de seus vínculos jurídicos com a Administração Pública municipal, nos termos do § 10 do art. 37 da Constituição Federal. 



    § 3º - Os empregados públicos, que acumulem legalmente cargos, empregos ou funções públicas remuneradas na administração pública municipal, mediante prévia aprovação em concurso público, não serão transpostos ou transferidos para o regime estatutário instituído por esta Lei em relação ao cargo, emprego ou função pública, cujo tempo de serviço foi utilizado para concessão de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, não fazendo jus à modulação prevista no parágrafo anterior, dele se desligando imediatamente.



    § 4º - Lei específica poderá prever sistema de incentivo ao desligamento antecipado aos empregados públicos em exercício que percebam benefício de aposentadoria e estejam na situação mencionada no § 2º deste artigo, mediante o pagamento de indenização em pecúnia.”



    Assim, diferentemente do que entendeu o Tribunal reclamado, o caso concreto não se amolda ao decidido no Tema 606-RG, RE 655.283, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ acórdão Min. DIAS TOFFOLI, cuja tese é a de que “a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6”. 



    Amolda-se, por outro lado, ao Tema 1.150-RG, RE 1.302.501, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), em que se assentou o entendimento de que “o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”.



    Inclusive, em situações idênticas à presente, também envolvendo o Município de Iguape/SP, a Presidência desta SUPREMA CORTE já determinou ao Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo a observância ao decidido no Tema 1.150-RG, consoante decisão proferida pelo Min. ROBERTO BARROSO nos autos do ARE 1.492.065 e do ARE 1.493.476.



    Nessas circunstâncias, em que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo procedeu à aplicação do Tema 606-RG, em detrimento da tese estabelecida no Tema 1.150-RG, resta caracterizada afronta ao posicionamento vinculante firmado por esta CORTE.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão proferido no Processo 1000167-10.2024.8.26.0244, determinando que outro seja proferido em observância ao decidido no Tema 1.150-RG.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 04 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente